Tribunal: TJPA
Processo: 0001884-60.2016.8.14.0221
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001884-60.2016.8.14.0221

EMBARGANTE: ANDREA MIRIAN LOPES DA COSTA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAp N.º 0001884-60.2016.8.14.0221

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

EMBARGANTE: ANDREA MIRIAN LOPES DA COSTA

REPRESENTANTE: DR. FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB PA5041 E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º II C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
MATÉRIA ENFRENTADA NO PROVIMENTO RECORRIDO.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição.

2.

À conta de suposta contradição no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAp N.º 0001884-60.2016.8.14.0221

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA

EMBARGANTE: ANDREA MIRIAN LOPES DA COSTA

REPRESENTANTE: DR. FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA - OAB PA5041 E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANDREA MIRIAN LOPES DA COSTA
,
contra o
Acórdão ID nº 17298301, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente do Recurso de Apelação e deu-lhe parcial provimento, para
redimensionar a reprimenda em 03 (três) anos 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto e pagamento de 41 (quarenta e um) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença recorrida.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa:

APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO.
ART.
155, § 4º I
I C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE
DECOTE
DA
QUALIFICADORA
DO
ABUSO DE CONFIANÇA
.
IMPOSSIBILIDADE
. PEDIDO DE
AFASTAMENTO
DO
CRIME CONTINUADO
.
INVIABILIDADE
. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA BASE
NO
MÍNIMO LEGAL
.
PROVIMENTO PARCIAL
.
ALTERAÇÃO
DE
REGIME
PARA O ABERTO.
POSSIBILIDADE
.
SUBSTITUIÇÃO

DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.
INVIABILIDADE
.
DISPENSA
DE DIAS-
MULTA E CUSTAS
.
NÃO CONHECIMENTO
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante aponta contradição no Acordão, ao argumento de que a Turma Julgadora está equivocada acerca das teses levantadas em sede de apelação – negativa de autoria e insuficiência de provas – em especial, na fundamentação fática e jurídica utilizada, para manter sua condenação.

Diante disto, postula sejam os presentes embargos acolhidos, com o fito de sanar o referido vício.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado. Tem por objetivo o esclarecimento de
omissão, obscuridade ou contradição
nos termos do art.
619
do
Código de Processo Penal
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Na hipótese dos autos, a insurgência tem o propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustentando haver contradição na fundamentação fática e jurídica que alicerçou as conclusões do provimento colegiado.

Conforme relatado, aduz o embargante que as justificativas fornecidas para refutar as teses de absolvição por insuficiência de provas, exclusão da qualificadora do abuso de confiança e afastamento do crime continuado não foram devidamente embasadas.

Compulsando os autos, verifico que não há em concreto qualquer contradição no acórdão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Explico.

Analisando os termos do Acórdão Embargado, verifica-se que, na verdade, não existe qualquer vício nos argumentos utilizados por esta Relatora.

Segue trecho da decisão:

“
1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. DO AFASTAMENTO DO CRIME CONTINUADO.

A Apelante pugna por sua absolvição em razão de suposta insuficiência de provas no que tange a autoria delitiva, além do afastamento da qualificadora e do instituto do crime continuado.

Razão jurídica não lhe assiste.

Materialidade, autoria e tipicidade objetiva restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito.

No ponto, cabe fazer referência ao parecer ministerial de Id. 11059711, em técnica amplamente aceita pela jurisprudência[1]:

“(...) a Sra. Angélica do Socorro Conceição dos Santos afirmou, com segurança, em juízo, que a ré era funcionária de sua loja e trabalhou no referido local desde a inauguração do estabelecimento comercial como caixa, a qual era encarregada de receber pagamentos e manusear o sistema de controle da loja, por intermédio de uma senha pessoal, sendo os pagamentos dirigidos exclusivamente à ré, uma vez que tais atribuições eram inerentes à função de confiança que ela exercia.

Destacou que quando foi efetuar o balanço da prestação de contas junto a funcionária Andrea Mirian Lopes da Costa, observou incoerências quando comparado os dados disponíveis no sistema e os apresentados pela ré, bem como percebeu a diferença de valores, sendo que, em determinada ocasião, identificou a retirada do valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Esclareceu que foi constatado que os clientes efetuavam o pagamento de parcelas, mas a ré não fazia constar tais valores no sistema e, em outras ocasiões, os adimplementos das parcelas eram registrados no sistema com datas retroativas, além de ter a ré procedido a venda de imóveis com registro de datas anteriores, sendo que quando observou no estoque, percebeu a inconsistência.

Além disso, afirmou que os valores provenientes destas vendas não entravam no controle do caixa, além de terem sido encontrados objetos da loja na casa do genitor da ré, o qual, inclusive, informou que tentaria arcar com débito, mas tal fato não aconteceu.

O Sr. José Francisco da Costa Filho, em juízo, afirmou que, à época a, era sócio da referida empresa e que a ré exercia a função de caixa, manuseando o sistema COPURFOR e o fluxo do caixa, mediante a utilização de uma senha de uso exclusivo dela.

Enfatizou que os valores pagos pelos clientes não estavam condizentes com os dados do sistema, no momento em que foi feito o retroativo do comparativo, foi possível notar que o relatório do caixa que a ré prestava contas estava alterado, uma vez que após a prestação de contas a ré retornava ao sistema e alterava o caixa recebendo os valores dos quais ela não prestava contas.

Ademais, ao conferir o estoque foi possível constatar que alguns produtos estavam na casa da ré e de seus parentes.

No mesmo sentido, a testemunha Gerry William Duarte da Costa, declarou, em juízo, que, à época, era funcionário da empresa e trabalhou no mesmo período em que a ré trabalhava, atuando como motorista, enquanto Andrea Mirian Lopes da Costa era caixa da empresa, responsável pelo recebimento dos valores e prestação de contas, possuindo acesso exclusivo a senha do caixa, além de ser responsável pelo controle do sistema.

A alusiva testemunha afirmou que apenas a ré tinha acesso a senha de manuseio do sistema, bem como que possui ciência de casos em que alguns clientes foram cobrados do pagamento de parcelas, nas quais já haviam sido feitos pagamentos à ré.

Indicou que foi um dos funcionários encarregados em se dirigir à casa do cliente e pedir cópia do comprovante de pagamento das parcelas, sendo constatado que, de fato, estes estavam sendo cobrados por valores que já haviam sido quitados junto a ré.

Enfatizou que foi cientificado acerca dos desfalques no estoque e foram constatados que alguns objetos estavam na residência de parentes da referida funcionária, os quais pertenciam a loja e cujos valores ainda não haviam sido pagos.

Afirmou, ainda, que tem ciência de que Andrea Mirian Lopes da Costa levava documentos da loja, tendo, inclusive, presenciado tal situação e questionado a ré acerca do motivo de estar levando tais arquivos do estabelecimento comercial, a qual justificava que finalizaria o trabalho em sua casa.

(...)”

Assim, os depoimentos das testemunhas são coerentes e harmônicos, todos reforçando o fato de que a Recorrente trabalhava na loja, e era encarregada de receber pagamentos e manusear o sistema de controle da organização comercial, por intermédio de uma senha pessoal, sendo os pagamentos dirigidos exclusivamente à Recorrente.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas[2].

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança a versão acusatória no sentido de que a Recorrente praticou o crime de furto qualificado pelo abuso de confiança de forma continuada.

Rejeito, portanto, as teses absolutórias e desclassificatórias suscitadas pela defesa.
”

Não obstante, observo que os pontos de irresignação expressos foram objetivamente tratado no Acórdão embargado, havendo elementos aptos manutenção da condenação, incidência da qualificadora supramencionada e da continuidade delitiva.

Desta feita, não havendo qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padece a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024